Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701347-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA TOMIKO HAYASHI DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSA TOMIKO HAYASHI DE OLIVEIRA em relação à decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA nos seguintes termos: “A parte executada apresentou impugnação à penhora online realizada via SISBAJUD (ID no 127227825). Alega que teve bloqueado junto à Caixa Econômica Federal sua remuneração no valor de R$ 8.023,79, assim como sua restituição do imposto de renda (IRPF) no valor de R$ 6.148,96. Contudo, aduz que tais valores são impenhoráveis, razão pela qual requer a desconstituição da penhora. A parte exequente se manifestou acerca da impugnação, rechaçando-a. É o relato do necessário. Decido. A impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos termos do artigo 649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a penhora total ou parcial de valores depositados em conta bancária destinada ao recebimento de salários por parte do devedor. Contudo, os honorários sucumbenciais perseguidos nestes autos de R$ 13.876,70 se tratam de verba de natureza alimentar. Portanto, metade do valor de R$ 13.746,61, que foi bloqueado e penhorado, ou seja, R$ 6.873,30, deve ser repassado à parte credora, o valor remanescente deve ser repassado à parte devedora. Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na alusiva decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ‘a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família’. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Cabe salientar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Destarte, a penhora deve recair sobre percentual da remuneração da parte devedora, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Dessa maneira, no caso concreto, determino a penhora de 15% da remuneração líquida da parte executada, até a quitação do débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação para manter a penhora sobre o valor de R$ 6.873,30, que se encontrava depositado em conta bancária da CEF de titularidade da parte executada” (ID 129973469). A agravante alega, em síntese, que “não é admissível a penhora dos rendimentos em percentual prejudicial à manutenção do sustento da Agravante e de sua dependente para pagamento de débitos não oriundos de prestações alimentícias, sob a fundamentação existente daquelas que não possuem o mesmo caráter”. E pede: “a) Seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da r. Decisão (Id. no 129973469), ora agravada, até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o r. Juízo Direito da 24a Vara Cível de Brasília/DF da suspensão e de seus efeitos; b) Seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, com a cassação r. Decisão (Id. no 129973469), determinando-se sua reforma, para reduzir o percentual da penhora de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre os vencimentos da Agravante até a quitação integral da dívida; c) Seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, com a cassação r. Decisão (Id. no 129973469), determinando-se sua reforma para restituir o valor de R$ 13.746,61, relativo a restituição do IRPF da Agravante, por não se tratar de verba de ‘natureza alimentar’, como decidido pelo r. MM. a quo”. Preparo regular (IDs 37782186 e 37782187). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Verifica-se que a agravada, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente a honorários advocatícios no valor de R$ 13.876,70 (ID 129973469). E restou definido na origem: a natureza alimentar do debito executado e, por isto, mantida a penhora de metade da quantia (“R$ 6.873,30 deve ser repassado à parte credora”), e determinada a devolução da outra metade à parte executada; e por fim, mantida a "penhora de 15% da remuneração líquida da parte executada, até a quitação do débito". Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). A agravante (Analista Tributário da Receita Federal) aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 20.777,58 (ID 127618579). Ou seja, sua renda mensal ultrapassa e muito o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, inviável desconstituir o que definido na origem (penhora deferida sobre a metade da restituição do imposto de renda, e determinada a penhora de 15% da remuneração líquida da parte devedora para satisfação do crédito exequendo - honorários advocatícios no valor de R$ 13.876,70 - ID 129973469), razão por que nada a corrigir nesta sede e no presente momento processual. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ). 2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.’ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 3. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT que, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. ( ). 8. Assim, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) dos proventos da devedora se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executada/agravante de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 9. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1433502, 07104831320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 2. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. 3. Assim, afigura-se adequada a penhora de 15% da remuneração líquida da agravada até o pagamento do débito, cujo valor, em face do que percebe a parte devedora, será brevemente quitado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte” (Acórdão 1433440, 07112678720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ( ). 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 4. Na hipótese, razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos da executada no percentual de 15% (quinze por cento) da verba remuneratória, pois não representa parcela que afete a sua capacidade de subsistência e de sua família e nem configura sua ruína financeira, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). 5. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1429172, 07092533320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os rendimentos da devedora são, em regra, impenhoráveis, exceto para satisfação de prestação alimentícia e pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais (CPC, art. 833, IV e § 2o). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Demonstrado que o percentual de 15% (quinze por cento) é capaz de satisfazer, ao longo do tempo, o crédito da agravante, sem comprometer a subsistência digna da agravada, impõe-se a reforma da decisão para autorizar a penhora. 3. Recurso provido” (Acórdão 1383033, 07199002420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora